Tribunal: TJBA
Processo: 8002339-54.2020.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002339-54.2020.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MANOEL MESSIAS BORGES OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GRAZIELE ARRUDA PIMENTEL PAIVA

APELADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO LEITE DE ALMEIDA, SANDRA REGINA SBORZ FELIX

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA.

INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. INSURGÊNCIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. SUCESSÃO DE SEGURADORAS. ALTERAÇÃO UNILATERAL DAS CONDIÇÕES INICIAIS DA APÓLICE SEM COMUNICAÇÃO AO SEGURADO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA (SÚMULA 632 STJ) E JUROS DE MORA (1% A.M. DESDE A CITAÇÃO). REFORMA DA SENTENÇA E INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA.

1.
Afasta-se a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que os argumentos do apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida, especialmente a alegação de desconsideração de prova pericial e ausência de análise de documento essencial.

2.
Análise do contrato de seguro que previa cobertura para invalidez permanente total por doença (glaucoma neovascular). A sucessão de seguradoras e a alegada alteração unilateral do contrato sem comunicação clara ao segurado configuram violação ao dever de informação, conforme o Código de Defesa do Consumidor. A manutenção do valor do prêmio sem notificação sobre a exclusão da cobertura para invalidez por doença reforça a irregularidade da alteração contratual.

3.
Prova pericial que atestou a invalidez permanente total do apelante por doença (glaucoma neovascular - perda de visão), comprovando o direito à indenização securitária, conforme a apólice original.

4.
O Superior Tribunal de Justiça e os tribunais estaduais firmaram entendimento no sentido de que a alteração das condições contratuais de apólice de seguro de vida, sem comunicação inequívoca ao segurado, configura infração ao dever de informação, prejudicando o consumidor. Precedentes.

5.
Reforma da sentença com vistas à procedência da ação para o pagamento da indenização securitária devida ao apelante.

6.
Incidência de correção monetária (Súmula 632 do STJ) e juros de mora (1% ao mês, a partir da citação), com a inversão da sucumbência.

7.PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº.
8002339-54.2020.8.05.0137
, da Comarca de Jacobina/BA, em que figuram, como apelante,
MANOEL MESSIAS BORGES OLIVEIRA,
e, como apelada,
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores e Juízes Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade,

CONHECER

o recurso
e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

DESA. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

Relatora